Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. MANTIDA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
I - Mantém-se a condenação do agente, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial e pelo depoimento de uma testemunha presencial, demonstram a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco que possa elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário.
IV - A jurisprudência firmou como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada negativamente.
V - Não há como reconhecer a atenuante da confissão quando o réu nega peremptoriamente a prática do crime, afirmando que a vítima se machucou acidentalmente.
VI - Recurso conhecido e desprovido.